Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-41.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700269-41.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO MARTINS PINTO, CLEIDE DE SOUSA CALDAS EMBARGADO: ANTONIO CELIO DE SOUSA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 47543206- Pág.1/7, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora